Tribunal: TJDFT
Processo: 0752454-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752454-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: RENAN BRONZATTO ADORNO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Nissan do Brasil Automóveis Ltda. contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos n.o 0755744-90.2025.8.07.0001 (6a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada, até o julgamento final do recurso. Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. O autor narra ter adquirido o veículo Nissan Frontier Pro 4x 2023/2024, em maio de 2024, tendo o mesmo apresentado defeito em julho de 2025, com conserto ocorrido na concessionária somente após 31 dias de espera, tempo em que teria acumulado prejuízos materiais, haja vista ser produtor rural e utilizar o veículo para trabalho. Em 02/09/2025 novamente o veículo apresentou outros defeitos, e está agora à espera de peça para conserto no local há mais de 44 dias, acumulando ainda mais prejuízos. Alegando vício intrínseco do veículo, pede, em tutela de urgência, que a Nissan seja obrigada a lhe fornecer um veículo reserva enquanto o seu ainda aguarda o conserto. De fato, o autor parece ter razão. Na Ordem de Serviço aberta, ID 253766068, consta registrado pela própria Nissan: "desgaste prematuro dos componentes mecânicos internos do turbo de alta, ocasionando ruído no motor". Consta também anotado que a garantia do veículo vai até 2030. Ora, a princípio, não é de se esperar que um veículo comprado zero, ainda com pouco tempo de uso, apresente problemas tão graves de mecânica, solúveis apenas depois de tanta espera. Veja-se que a peça necessária a este segundo conserto tem previsão de chegada para 28/10 próximo, conforme consta também da OS de ID 253766068. Comprovado que o autor é, de fato, produtor rural, o uso de uma caminhonete 4x4 para trabalho é bastante verossímil, daí também decorrendo, por inferência, que, sem o veículo, há prejuízos para sua atividade. Além do mais, a providência requerida é altamente reversível, e praticamente sem gerar prejuízo à parte adversa, pois concessionárias normalmente dispõem de veículos reservas a serem disponibilizados a seus clientes. Tudo isto ponderado, defiro o pedido de tutela de urgência do autor para determinar a ré que entregue ao autor um veículo reserva, com características semelhantes ao seu, especialmente a tração 4x4, no prazo de 24 horas, sob pena de vir a responder por multa que ora fixo em R$ 1.000,00 por dia de atraso (limitada ao teto provisório de R$ 30.000,00). Intime-se. Cite-se. Caso se evidenciem chances de sucesso, a audiência do art. 334, CPC, será designada ao longo do processo. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, pois a probabilidade do direito teria sido reconhecida apenas com base em ordens de serviço, documentos que não comprovariam vício de fabricação, sendo necessária prova técnica pericial para aferir a origem do problema; (b) a demora no reparo não caracterizaria descumprimento contratual, mas decorreria de fatores externos e imprevisíveis, como escassez global de insumos, restrições logísticas e trâmites alfandegários, circunstâncias alheias à vontade da fabricante; (c) não se verificaria perigo de dano, pois o consumidor não teria demonstrado exercer atividade profissional dependente do veículo nem prejuízo irreparável, além de a decisão ter sido proferida mais de um mês após o ajuizamento da ação, afastando urgência contemporânea; (d) a medida imposta seria excessivamente onerosa e desproporcional, já que o fornecimento de veículo reserva implicaria custos elevados e irreversíveis, estimando-se desembolso superior a R$ 200.000,00 em 14 meses, sem possibilidade de ressarcimento; (e) existiria risco de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, mesmo que se reconheça a inexistência de vício, não seria possível restituir os prejuízos decorrentes da locação do veículo reserva; (f) existiria falta de correlação entre a tutela concedida (veículo reserva) e o pedido final (substituição do produto), comprometendo a adequação da medida, que não teria caráter satisfativo nem conservatório; (g) a decisão teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, por ter sido proferida sem a oitiva da agravante, inexistindo situação excepcional que justificasse a concessão inaudita altera parte; (h) na eventualidade de manutenção da liminar, a multa diária fixada em R$ 1.000,00 seria desproporcional e deveria ser reduzida, para evitar enriquecimento ilícito; (i) seria imprescindível a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso, diante do risco de dano patrimonial grave e irreparável à agravante”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que “seja reconhecida a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC e a irreversibilidade da medida; subsidiariamente, caso mantida a decisão, que seja reduzida a multa diária e limitado o prazo de fornecimento, até a chegada e instalação da peça pendente, evitando enriquecimento ilícito do agravado”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravado, em que pretende a condenação da parte ré (ora agravante) na obrigação de substituir o veículo adquirido (“zero quilômetro”) e reparação por danos extrapatrimoniais, sob a fundamentação de falha na prestação do serviço, em decorrência de sucessivas panes no automotor e demora excessiva na entrega do bem. Pois bem. Inquestionável que nos termos do Código de Defesa do Consumidor: Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. § 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. § 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. § 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1° deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) a parte autora (ora agravada) teria adquirido veículo novo (Nissan Frontier Pro 4x 2023/2024) perante a ré (ora agravante), em 29.5.2024 (id 253766062); (b) a parte autora afirma que o primeiro vício teria ocorrido em julho de 2025 (ordens de serviço 260513, 262305 e 262306) e o segundo vício em setembro de 2025 (ordem de serviço n. 264216), no primeiro caso o conserto teria demorado “31 dias”, e, com relação ao segundo, o veículo ainda estaria pendente de reparo; (c) o veículo ainda estaria no período de garantia; (d) a parte autora afirma que “na qualidade de produtor rural, depende essencialmente do veículo para o exercício de suas atividades profissionais, necessitando deslocar-se diariamente para sua propriedade rural para supervisionar e executar os trabalhos agrícolas”; (e) a medida de urgência teria sido cumprida pela parte ré, aparentemente, dentro do prazo estipulado na determinação judicial, uma vez que, em consulta ao PJe (aba “expedientes”), teria registrado ciência da decisão em 05.11.2025, e o “carro reserva” disponibilizado em 07.11.2025 (id 256197224). Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque, além da determinação judicial de fornecimento de carro reserva já ter sido cumprida pela parte agravante, aparentemente a tempo e modo, ela não teria demonstrado, de forma contundente, que já teria providenciado a substituição das peça(s) necessária(s) para o efetivo reparo, nem a realização do pedido da(s) peça(s), tampouco o tempo estimado de entrega do veículo, o que infirma a alegação de que a demora para a realização do serviço seria em decorrência de fatores externos. Importante assinalar que não se mostra razoável a imediata revogação da medida liminar deferida pelo e. Juízo de origem, uma vez que, além de minimizar eventuais prejuízos sofridos pela parte consumidora (veículo em período de garantia), a análise da responsabilidade objetiva da empresa em decorrência do “atraso” na entrega do automotor, que poderia resultar em injustificável e excessivo, demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual (necessidade de dilação probatória). Além disso, não estaria suficientemente demonstrado o risco iminente à parte ré, ora agravante, a ponto de subsidiar a imediata concessão da tutela almejada, sem se aguardar o regular trâmite da demanda, até porque a ocorrência de eventuais prejuízos em decorrência do fornecimento do “carro reserva” poderá ser pleiteada pelas vias adequadas, no caso de provimento jurisdicional desfavorável à parte autora. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência "inaudita altera parte", dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE DA CONCESSIONÁRIA. AÇÃO REDIBITÓRIA. VEÍCULO NOVO. VÍCIO OCULTO. PRAZO LEGAL DE REPARO EXCEDIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DA MONTADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONCESSINÁRIA DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravos de instrumento interpostos pela montadora e pela concessionária contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva à consumidora, diante de vício oculto em automóvel novo e descumprimento do prazo legal de reparo, sob pena de multa diária. II. Questões em discussão: 2. As questões controvertidas cingem-se: (i) a legitimidade passiva da concessionária agravante; (ii) a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (iii) a proporcionalidade da obrigação de fornecimento de carro reserva e da multa cominatória; e (iv) a possibilidade de limitação da obrigação ao período de reparo do veículo. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade solidária entre montadora e concessionária decorre dos arts. 18 e 34 do CDC, sendo irrelevante a alegação de que a venda foi realizada diretamente pela fabricante. A nota fiscal emitida pela concessionária reforça sua legitimidade passiva. 4. O veículo adquirido apresentou vícios ocultos graves (vazamento de óleo e falha no câmbio) dentro do prazo de garantia, permanecendo na concessionária por mais de 40 dias, em descumprimento ao prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, §1o, do CDC. 5. A autora, médica, demonstrou necessidade urgente de meio de transporte para o exercício de suas atividades profissionais, configurando o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 6. A tutela de urgência não implica irreversibilidade, pois o veículo reserva pode ser restituído e os valores compensados em caso de improcedência da demanda. 7. A multa cominatória de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00, é proporcional e visa compelir o cumprimento da obrigação de fazer, conforme art. 536, §1o, do CPC. 8. A obrigação de fornecimento de veículo reserva deve ser limitada até a efetiva comprovação do conserto do automóvel e sua pronta disponibilização à autora, conforme decisão liminar parcialmente deferida. 9. O descumprimento do prazo legal para reparo de vício em veículo novo autoriza a concessão de tutela de urgência para fornecimento de carro reserva, cuja obrigação pode ser limitada até a comprovação do conserto e disponibilização do automóvel ao consumidor. 10. A limitação da obrigação beneficia ambas as agravantes, por força da solidariedade e da unicidade da obrigação imposta. IV. Dispositivo: 11. Agravos de instrumento conhecidos, deu-se parcial provimento ao recurso da montadora e negou-se provimento ao recurso da concessionária. (Acórdão 2061125, 0727114-27.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.) (g.n.) DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO REITERADO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. PRAZO PARA REPARO EXCEDIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. DEVER DO FORNECEDOR. DEU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva. O agravante adquiriu veículo zero quilômetro, que, com sete meses de uso, passou a apresentar vazamento de óleo e perda de potência. O automóvel foi levado à concessionária por seis vezes, sem solução definitiva, permanecendo mais de 30 dias em reparos. Diante da persistência do vício, o consumidor requereu a restituição da quantia paga e, em caráter liminar, a disponibilização de um carro reserva até a resolução da lide. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o fornecedor deve fornecer veículo reserva ao consumidor diante da persistência do vício e do prazo de reparo excedido; (ii) estabelecer se a disponibilização do carro reserva deve perdurar até a restituição da quantia paga ou até a prolação da sentença. III. Razões de decidir 3. O Código de Defesa do Consumidor (art. 18, § 1o, II) estabelece que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, o consumidor pode exigir a restituição imediata da quantia paga, sem prejuízo de perdas e danos. 4. O agravante demonstrou que o veículo apresentou defeito recorrente e que permaneceu na concessionária por mais de 30 dias, caracterizando o descumprimento do prazo legal para reparo. 5. A disponibilização do carro reserva visa mitigar os prejuízos sofridos pelo consumidor, garantindo-lhe um meio de transporte até a restituição da quantia paga ou a prolação da sentença. 6. Precedentes jurisprudenciais reconhecem o direito do consumidor ao carro reserva em casos de vício persistente não sanado dentro do prazo legal, conforme entendimento consolidado nos tribunais. IV. Dispositivo 7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, § 1o, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1909047, 0709202-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 14.08.2024, DJe 29.08.2024; TJDFT, Acórdão 1767293, 0722831-29.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 04.10.2023, DJe 20.10.2023. (Acórdão 2000007, 0750870-02.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator